Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-36.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADES
QUANTIFICADAS. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO,
DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do
candidato Luiz Carlos Aparecido Miquelassi,
eleito vereador nas eleições de 2024, cujas
contas foram aprovadas com ressalvas pelo
juízo de origem, com determinação de
recolhimento de R$ 2.362,34 ao Tesouro
Nacional, em razão do uso de recursos de
fontes vedadas.
2. Insurgência do recorrente em face da

Num. 44368078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
sentença, aduzindo que a existência de
coligação
partidária
justificaria
o
compartilhamento de recursos e negando
recebimento de recursos estimáveis não
declarados.
3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral
pelo
conhecimento
e
não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se há irregularidades no uso de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) destinados à cota
feminina para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis em favor de
candidatura masculina;
(ii) se a sentença deve ser reformada para
alterar a quantificação do valor a ser
recolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É ilícito o uso de recursos do FEFC
destinados à cota feminina em benefício de
candidaturas
masculinas,
salvo
nas
hipóteses expressamente previstas pela
Resolução TSE nº 23.607/2019, como o
pagamento de despesas comuns, com
benefício direto à candidatura feminina.
6. No caso concreto, o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis não
configura benefício direto à candidatura
feminina,
caracterizando-se
como
uso
irregular de recursos do FEFC.
7. Precedentes jurisprudenciais reforçam a
interpretação restritiva quanto ao uso de
recursos da cota feminina (TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT; TSE, AgR-REspEl
060091777/AL).
8.
O
pagamento
em
duplicidade
de
honorários contábeis, caracterizado pela
existência do recibo de pagamento ao
contabilista na campanha majoritária e

Num. 44368078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. E

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600278-36.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600278-
36.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Luiz Carlos Aparecido Miquelassi.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.362,34, referente a recursos
provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Luiz Carlos Aparecido Miquelassi,
candidato a vereador, no Município de Sertanópolis/PR, pelo PL, foram encontradas irregularidades
consistentes no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas por Luiz Carlos
Aparecido Miquelassi, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC).
Verificou-se que a verba destinada à candidatura de Ana Ruth Secco Mattesco, vinculada à cota
feminina, foi utilizada de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente o
prestador dessas contas e outros candidatos, não há vedação para que a campanha majoritária
utilize recursos do FEFC em favor de candidatos do mesmo partido, desde que atendidos os
parâmetros legais estabelecidos pela Resolução. No entanto, no presente caso, foi identificado que
Ana Ruth Secco Mattesco utilizou recursos da cota feminina para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, despesas de caráter individual que não beneficiaram diretamente a
campanha feminina, essa utilização dos recursos caracteriza uma doação irregular. O total de
R$3.372,44 foi utilizado para custear materiais de campanha em favor de Luiz Carlos Aparecido
Miquelassi. Do valor acima, R$662,34 provieram do partido União Brasil, caracterizando a aplicação
irregular dos recursos. Dessa forma, considerando que a irregularidade envolve recursos de fontes
vedadas, a devolução integral desses valores ao Tesouro Nacional é necessária para corrigir a
infração e restaurar a regularidade das contas; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS APARECIDO MIQUELASSI (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS APARECIDO MIQUELASSI
VEREADOR (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368078
04/02/2025
12:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44368078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.169

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600278-
36.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS APARECIDO MIQUELASSI VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS APARECIDO MIQUELASSI
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADES
QUANTIFICADAS. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO,
DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do
candidato Luiz Carlos Aparecido Miquelassi,
eleito vereador nas eleições de 2024, cujas
contas foram aprovadas com ressalvas pelo
juízo de origem, com determinação de
recolhimento de R$ 2.362,34 ao Tesouro
Nacional, em razão do uso de recursos de
fontes vedadas.
2. Insurgência do recorrente em face da

Num. 44368078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
sentença, aduzindo que a existência de
coligação
partidária
justificaria
o
compartilhamento de recursos e negando
recebimento de recursos estimáveis não
declarados.
3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral
pelo
conhecimento
e
não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se há irregularidades no uso de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) destinados à cota
feminina para o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis em favor de
candidatura masculina;
(ii) se a sentença deve ser reformada para
alterar a quantificação do valor a ser
recolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É ilícito o uso de recursos do FEFC
destinados à cota feminina em benefício de
candidaturas
masculinas,
salvo
nas
hipóteses expressamente previstas pela
Resolução TSE nº 23.607/2019, como o
pagamento de despesas comuns, com
benefício direto à candidatura feminina.
6. No caso concreto, o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis não
configura benefício direto à candidatura
feminina,
caracterizando-se
como
uso
irregular de recursos do FEFC.
7. Precedentes jurisprudenciais reforçam a
interpretação restritiva quanto ao uso de
recursos da cota feminina (TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT; TSE, AgR-REspEl
060091777/AL).
8.
O
pagamento
em
duplicidade
de
honorários contábeis, caracterizado pela
existência do recibo de pagamento ao
contabilista na campanha majoritária e

Num. 44368078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
declaração
do
mesmo
de
que
foi
remunerado pelos serviços coletivamente,
associado a novo pagamento nestes autos,
à
omissão
da
doação
de
recursos
estimáveis pela candidata a prefeita e à
omissão
de
receitas
estimáveis
pelo
donatário, justifica a determinação de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional e o encaminhamento de
peças ao Ministério Público Eleitoral para, a
seu exclusivo critério, avaliar a existência
de justa causa para apuração de ilícito de
outra natureza.
9. Quanto à quantificação da irregularidade
relativa aos recursos oriundos da cota
feminina, prevalece a limitação imposta pelo
princípio da non reformatio in pejus, não
sendo possível majorar o valor fixado na
sentença de origem, ainda que destoante
da documentação constante dos autos.
Tendo o juízo afirmado que o valor a
recolher é de R$ 1.700,00 com base em
apuração por responsabilidade partidária,
apresentando seus cálculos destoantes dos
documentos constantes dos autos, que
apontam para um valor de R$ 3.000,00, não
pode ser alterado por esta Corte por não se
tratar de erro material, mas entendimento
do juízo.
10. Por outro lado, sendo evidente que o
juízo a quo determinou o recolhimento
também dos R$ 1.750,00 relativos ao
pagamento
em
duplicidade,
sem
justificativa, ao contabilista, mas não somou
esse valor no dispositivo da sentença, a
mera
correção
do
erro
material
não
configura reformatio in pejus. Precedentes
do STJ e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 662,34 ao Tesouro
Nacional, mantendo a aprovação das
contas com ressalvas e fixando o valor total
a ser recolhido em R$ 3.450,00, nos termos
da fundamentação.

Num. 44368078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
Tese de julgamento: "O uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) destinados à cota
feminina, sem comprovação de benefício
direto
à
candidatura
de
mulheres,
caracteriza-se como irregularidade passível
de
determinação
de
recolhimento
ao
Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 17,
§§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José
Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024.
TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024.
STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 2111936/SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, publ. 13/11/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 40257/RS, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 16/11/2020

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz Carlos Aparecido

Num. 44368078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
Miquelassi, eleito nas eleições 2024 para o cargo de vereador, aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional (id. 44282413), ao
fundamento de utilização de recursos de fontes vedadas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44282421), aduzindo, em síntese, que há coligação entre
os partidos, o que permite o compartilhamento de recursos, e que não recebeu recursos
estimáveis relativos a honorários contábeis.
Nesta instância, o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido (id.
44282822).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44295510).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 04/12/2024
(id. 44282418) e as razões foram protocoladas em 07/12/2024 (id. 44282421).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral

Num. 44368078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se
passa a avaliar de forma individualizada.
a) Pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos da cota feminina do FEFC e
pagamento em duplicidade dos honorários contábeis
Constou do parecer conclusivo:
6.6. Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas
em análise pela campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa id. 126169789 e
Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id. 126169769), com a sua contabilização excluídas do
limite de gastos de campanha e sem registro em receitas estimáveis (na conta do DOADOR),
nos termos do art. 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art.
26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços
ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que impõe
restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à mesma cota (de gênero
feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou ao mesmo Partido ou Coligação (não coligados dentro ou fora
da circunscrição - art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE 23.609/2019).
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou
seja, um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de Vereador,
são eleições independentes. E honorários advocatícios e contábeis não são despesas comuns
entre Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de que esses serviços
doados tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC de conta de candidatura feminina ao cargo de
Prefeito para pagamento de despesa de candidatos homens ao cargo de Vereador gera
IRREGULARIDADE, contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos - FONTE VEDADA, sujeitando-se
ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 3º, 7º, 8º e 9º do art. 17
da mesma Resolução.

Num. 44368078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
E, ainda, o Requerente utilizou o mesmo recurso do FEFC para pagamento em DUPLICIDADE
de HONORÁRIOS CONTÁBEIS, posto que pagou R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta
reais) em recursos financeiros ao mesmo contador já anteriormente pago pela candidata a
Prefeito referida acima, conforme recibo do Contador (id. 126169781), Extrato da conta bancária
do FEFC (id.126169784) e Notas Explicativas - rateio do FEFC com demais Vereadores do PL
para honorários Contábeis e Advocatícios (id. 126169789), para o que se registra
IRREGULARIDADE e necessidade de devolução da quantia paga em duplicidade.
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando que:
(i) não recebeu serviços de contabilidade pagos pela chapa majoritária;
(ii) a sentença se baseou, quanto ao ponto, na prestação de contas da doadora e não no que está
documentado nos autos;
(iii) constou do parecer conclusivo e da sentença que não houve omissão de receitas;
(iv) as receitas para a campanha majoritária vieram de dois partidos, o União Brasil, que repassou
R$ 29.340,00, e o Partido Liberal, que repassou R$ 120.000,00;
(v) a doação do PL não continha qualquer indicativo de se destinar ao cumprimento da cota
feminina;
(vi) "os recursos doados em razão da candidatura do vice-prefeito, homem, identificado como do
gênero masculino, podem ser destinados à candidatura de homens";
(vii) não pode ser responsabilizado por eventual irregularidade por não ter sido informado de que
o recurso se destinava à cota feminina, sendo que quem deve zelar pelo cumprimento dos
percentuais mínimos é o diretório nacional do partido, já que eventual descumprimento deve ser
apurado nas contas deste, invocando como precedente a Consulta 060030647;
(viii) para ser responsabilizado, teria que ser notificado pelo diretório nacional do seu partido, de
modo que, omitindo-se este, será o único responsável;
(ix) o entendimento adotado em primeiro grau causa grave desequilíbrio na disputa, uma vez que
o candidato da oposição teve plena possibilidade de financiar a campanha de seus apoiadores.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

Num. 44368078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser
inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do
§ 4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido
político, que deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da
destinação dos recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente
nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas
não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
(as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
[não destacado no original]

Num. 44368078 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Entender, como pretende o recorrente, que uma vez distribuídos os recursos à mulher candidata,
esta poderia repassá-los a quem bem entendesse esvaziaria por completo a norma,
possibilitando o uso de candidatas fictícias para o cumprimento meramente formal da cota
feminina, com os recursos públicos do FEFC acabando integralmente nas campanhas dos
homens candidatos - distorção que a norma visa, à evidência, combater.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela
Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da cota
feminina para candidatos homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento de
despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota–parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas", sendo
retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de
gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata de
candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores do FEFC
repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata–se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou
seguimento ao agravo manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi
inadmitido o recurso especial formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, com
determinação de ressarcimento de valores ao Erário em decorrência do uso irregular de

Num. 44368078 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo em vista doação
sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o art.
17, §§ 6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao agravo em recurso especial ante os
óbices das Súmulas nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se
baseou na falta de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a incidência da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência
da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela
candidata negra, ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem
comprovação de benefício para a campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§
6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, tampouco se demonstrou realização de despesas em
comum em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados
em prol de ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da
candidata negra doadora demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte
Regional de que os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas
negras podem ser utilizados para pagamento de despesas comuns de candidatos do
gênero masculino e de pessoas não negras, desde que comprovado o benefício à
campanha da pessoa negra, consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.–TSE nº 23.607/2019,
o que não foi demonstrado no caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não
destacado no original]
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
Portanto, tendo sido utilizados recursos do FEFC destinados à candidatura majoritária de Ana

Num. 44368078 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
Ruth Secco Matesco para o pagamento de despesas com honorários advocatícios e contábeis
realizados pelo recorrente, sem qualquer demonstração de benefício direto à candidatura da
doadora, impecável a sentença ao considerar configurada a irregularidade e determinar o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional a título de receitas de fonte vedada.
Anota-se, por oportuno, que, ao contrário do pretendido nas razões, a existência de homem
compondo a chapa majoritária na condição de candidato a vice-prefeito não desnatura a condição
de recurso destinado a candidatura feminina nem autoriza a sua distribuição para outros
candidatos homens e que a discussão quanto a eventual omissão do órgão nacional do seu
partido político em informá-lo quanto à natureza de cota feminina dos recursos em discussão e a
responsabilidade decorrente extrapola a competência material desta Justiça Especializada.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
No demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro" (id. 44282371), o recorrente declara ter
recebido, dentre outras, a relativa a honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, mas não
há referência a honorários contábeis.
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) no demonstrativo "Doações efetuadas a candidatos/partidos" das contas da doadora (id.
44242055), constam quatro doações estimáveis em favor do recorrente, sendo que nenhuma
delas é relativa a honorários contábeis;
(ii) nas contas da doadora há dois recibos de pagamento de honorários contábeis, sendo um
relativo aos gastos com vereadores do PL e do União Brasil, enquanto o outro trata de outros três
partidos, o MDB, PSB e Podemos. De interesse para estas contas, em que o candidato é do PL,
tem-se:

Num. 44368078 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
Esse recibo é claro ao indicar que, em relação ao PL, dez candidatos a vereador seriam
atendidos pelo contabilista firmatário. Ocorre que a candidata a prefeita Ana Ruth não declarou
nas suas contas que teria doado os serviços contábeis para o recorrente e este também não
declarou ter recebidos esses mesmos serviços em doação estimável.
(iv) em consulta à plataforma DivulgaCandContas, do TSE, realizada em 07/01/2025 por volta das
17:38 horas, obteve-se a informação de que o PL lançou exatamente dez candidatos a vereador
no município de Sertanópolis em 2024:

Num. 44368078 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
(ii) o pagamento dos honorários contábeis pela chapa majoritária foi realizado a partir da conta
bancária do FEFC (Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184802) no dia 17/09/2024 por meio de TED;
(iii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iv) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos", todavia, consta claramente
que as doações aos candidatos do PL foram estimadas individualmente em R$ 1.000,00, incluída
a doação ao recorrente;
(v) no extrato bancário da conta FEFC consta o pagamento de R$ 31.600,00 em favor do
advogado Vinícius Bondarenko no dia 02/10/2024, ao passo que o pagamento de R$ 2.600,00
consta no extrato da conta Outros Recursos (Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799);
(vi) foi juntada nestes autos nota explicativa firmada pelo advogado Vinícius Bondarenko Pereira
da Silva e pelo contabilista Fabio Aparecido Teixeira Pinto (id. 44282391) declarando, "para todos
os fins, terem recebido da campanha majoritária pelos serviços prestados", sendo a declaração
acompanhada de contrato de prestação de serviços firmado entre o contabilista e Ana Ruth,
candidata a prefeita, dele constando, como objeto na sua cláusula primeira, "a prestação de
serviços contábeis para candidatos a vereadores e prefeito dos partidos PL, UNIÃO BRASIL,
MDB, PSB e PODEMOS".
Desses elementos pode-se extrair, em princípio, que os R$ 1.000,00 ou, ao menos, grande parte
desse montante foi custeado com recursos do FEFC. No que tange aos honorários contábeis, que
seriam de R$ 2.000,00 por candidato a vereador do PL, caso do recorrente, atinge-se o total de
R$ 3.000,00 em repasses irregulares, dos quais R$ 2.000,00 foram claramente omitidos nas
contas da doadora Ana Ruth e do donatário, o recorrente.
Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser devolvido a esse título, considerados em
conjunto os honorários advocatícios e contábeis, apenas o importe de R$ 1.700,00, limitando-se a
consignar o seguinte:
O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 91.800,00. De acordo com a
sentença da doadora, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/6 (R$ 15.300,00) foi atribuído aos doadores do recurso;
5/6 (R$ 76.500,00) foi distribuído entre os 5 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Luiz Carlos Aparecido Miquelassi, a responsabilidade de seu partido foi
fixada em R$ 15.300,00, o qual foi rateado entre os 9 candidatos do Partido Liberal que
concorreram nas eleições de 2024.
Cálculo final:
R$ 15.300,00 ÷ 9 = R$ 1.700,00 (responsabilidade individual de cada candidato).
Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desse
montante. De qualquer forma, havendo fortes indícios de omissão de doação estimável por
Ana Ruth e de receita estimável pelo recorrente - o qual inclusive faz alegações absurdas quanto
à atuação da área técnica do Cartório Eleitoral de origem, como a de que estaria a "forjar falsos

Num. 44368078 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
cenários na finalidade de obter a desaprovação das contas do candidato" -, é caso de se
encaminharem peças dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério,
avalie eventual existência de justa causa para instaurar apuração de ilícito de outra natureza.
Por derradeiro, no que refere ao pagamento em duplicidade dos honorários contábeis, tem-se por
questão que restou evidenciada nos autos, mesmo porque o pagamento não faz sentido quando
avaliado em cotejo com a doação estimável realizada pela campanha majoritária, ainda que
omitida tanto pela doadora quanto pelo recorrente, donatário.
Em face do exposto e considerada a limitação imposta pelo princípio da non reformatio in pejus,
neste tópico é de manter, na íntegra, a sentença de origem, seja no que refere à caracterização
da irregularidade, seja na sua quantificação para fins de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional - no caso, R$ 1.700,00 a título de receitas vedadas, eis que em violação à cota de
gênero, e mais R$ 1.750,00 a título de pagamento em duplicidade sem justificativa.
b) Pagamento de materiais de campanha com recursos de fonte vedada
Constou da sentença:
II) Pagamento de Materiais de Campanha com Recursos Vedados
Além do recebimento de recursos de fonte vedada provenientes do FEFC, foi identificado que o
candidato também recebeu materiais de campanha, com despesas custeadas pela candidata à
prefeita. Embora o pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro da mesma
agremiação partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses materiais
provinha do partido coligado União Brasil, além do FEFC destinado à cota feminina.
Esse repasse configura uma irregularidade, pois os recursos do FEFC não podem ser utilizados
para financiar candidatos de outras agremiações partidárias, conforme os §§1º e 2º da
Resolução TSE 23.607/2019, especialmente após a Emenda Constitucional nº 97/2017, que
vedou a coligação nas eleições proporcionais. Assim, o pagamento de materiais de campanha
para candidatos de partidos distintos é vedado.
Embora a irregularidade seja grave, ela é considerada um erro formal, sem indícios de má-fé ou
dolo, e não comprometeu substancialmente o equilíbrio do pleito. A correção do vício deve ser
feita por meio da devolução dos valores envolvidos.
Cálculo da irregularidade
Foram apurados os seguintes valores:
A candidata recebeu o total de R$ 149.340,00, sendo:
• R$ 120.000,00 do Partido Liberal (80,36% do total);
• R$ 29.340,00 do União Brasil (19,64% do total).
O total de R$ 3.372,44 foi utilizado para custear materiais de campanha em favor de Luiz Carlos
Aparecido Miquelassi. Desses R$ 3.372,44, R$ 662,34 provieram do partido União Brasil,
caracterizando a aplicação irregular dos recursos.
No parecer conclusivo não havia constado nenhuma informação acerca dos valores referidos e,
sequer, quanto à pretensa irregularidade. Não há, em nenhum lugar nestes autos, qualquer
demonstração de quais foram as despesas consideradas ou de que maneira se chegou a tais
valores.

Num. 44368078 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
Consultando a sentença proferida pelo mesmo magistrado nos autos de PCE 0600282-73, nos
quais apuradas as contas da chapa majoritária, as únicas referências encontradas foram as
seguintes:
Doação de Recursos para Candidatos Não Coligados
Conforme exposto na petição de Id. 127443978, a doação de recursos do FEFC é permitida
entre partidos coligados nas eleições majoritárias. Contudo, o advogado fundamentou sua
argumentação em jurisprudência de 2020, desconsiderando a Emenda Constitucional nº
97/2017, que vedou a formação de coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020.
Assim, torna-se indevida a doação de recursos do FEFC para candidatos vinculados a eleições
proporcionais.
O Ministério Público argumentou que não houve prejuízo ao equilíbrio eleitoral. Contudo, o
descumprimento das normas eleitorais caracteriza infração objetiva, prescindindo da
comprovação de desequilíbrio. O desvio de recursos compromete políticas públicas
fundamentais, prejudicando a equidade e violando os princípios constitucionais da isonomia e da
transparência, indispensáveis para a legitimidade do processo eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) corrobora essa
interpretação, como no Acórdão nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores doados irregularmente a candidatos de partidos
diversos:
Ementa: EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
CONSISTENTE
EM
MATERIAL
IMPRESSO
DE
PROPAGANDA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO
CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA
CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DIVERSOS.
EMPREGO
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL,
FICANDO
SOLIBARIAMENTE
RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO
BENEFÍCIO. 2. Considerando que o § 2° do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada e a vedação à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da
Republica, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais
seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos do candidato doador. Na
hipótese dos autos, são irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos com recursos
do FEFC, em benefício de candidatos de partidos diversos, devendo o respectivo valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular,
respondendo solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos
recursos que houverem utilizado (...). (TRE-PR. ACÓRDÃO nº 61.741, de 16 de dezembro
de 2022, REl nº rel. Dr. FERNANDO WOLFF BODZIAK).
Ademais, além das irregularidades relacionadas à doação de recursos a candidatos não

Num. 44368078 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
coligados, é imprescindível atentar para a correta destinação e aplicação dos valores oriundos
do FEFC. No presente caso, verifica-se que, além do repasse indevido para candidaturas fora da
coligação, houve a utilização inadequada destes recursos, que foram empregados para fins
diversos daqueles a que se destinavam, o que agrava sobremaneira a situação. A próxima
seção examinará, de forma detalhada, o desvio de recursos destinados às cotas femininas, o
que, assim como as doações entre partidos não coligados, configura grave violação das normas
eleitorais.
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas por ANA RUTH SECCO MATTESCO e EDSON
PEDRO ALMEIDA FILHO.
Determino:
(...)
2. Para fins de devolução do valor referente ao repasse irregular do FEFC, fixo o rateio da
obrigação nos seguintes termos:
a) 1/6 (um sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas ANA RUTH SECCO
MATTESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO;
b) 5/6 (cinco sextos) serão divididos igualmente entre os cinco partidos políticos beneficiários
dos recursos: MDB, PSB, UNIÃO, PODE e PL.
Não se identificou, na fundamentação da sentença proferida nas contas da chapa majoritária
qualquer elemento que justificasse a determinação de recolhimento constante da sentença
proferida nos presentes.
Aprofundando a análise, verificou-se que, no parecer conclusivo daqueles autos, constou o
seguinte quanto ao tema:
DILIGÊNCIA 4.1: Exame de Regularidade do FEFC - INCONSISTÊNCIAS 04, 06, 07, 14 e 15 -
Pagamento de despesas de Candidatos a Vereador dos Partidos União Brasil e Liberal - material
gráfico comum e áudio para propaganda no horário eleitoral gratuito rádio
Os FORNECEDORES atenderam CIRCULARIZAÇÃO e apresentaram amostras dos produtos
pagos pelas notas fiscais relacionadas, ora anexados ao presente Parecer, demonstrando que
tratam-se material de propaganda de uso comum, nos termos do art. 7º, § 7º, Res. TSE
23.607/2019, pois menciona tanto a Candidata a Prefeita quanto os Vereadores dos Partidos
União Brasil e Liberal de Sertanópolis.
Os Prestadores das Contas justificaram (id. 127443979) que "no que diz respeito ao
apontamento como inconsistências 04, 06, 07 e 15, onde se afirmou inexistir coligação entre os
partidos União Brasil e Partido Liberal, compete demonstrar que a afirmação é falsa. Há
coligação entre os partidos MDB / PSB / UNIÃO / PODE / PL, conforme o registro da chapa".
A Res. TSE 23.607/2019 veda compartilhar FEFC com candidatos não coligados (art. 17,§ 2º) e
não pertencentes à cota do recebimento do recurso (art. 17, § 6º). Os Candidatos que
receberam FEFC foram somente ANA RUTH - PREFEITA (FEFC do PARTIDO LIBERAL) e
EDSON FILHO - VICE-PREFEITO (FEFC do UNIÃO BRASIL), filiados a Partidos Coligados na
Chapa Majoritária, sendo que o recurso destinado à ANA RUTH enquadra-se na COTA DE
GÊNERO do FEFC.
Os VEREADORES do PL e UNIÃO BRASIL que receberam os materiais de uso comum sob

Num. 44368078 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
análise NÃO pertencem à COLIGAÇÃO da CHAPA MAJORITÁRIA (art. 4º, Res. TSE
23.609/2019 - não há coligação na Eleição Proporcional), razão pela qual, pela regra do art. 17,
§ 2º, são impedidos de receber recursos do FEFC destinados à chapa majoritária. Contudo, por
serem filiados aos Partidos de origem do recurso (não incorrendo na vedação do art. 17, §§ 1º),
a Resolução prevê exceção de compartilhamento, nos termos do § 7º do mesmo artigo, assim
sendo, registra-se REGULARIDADE para o quesito.
Portanto, o parecer conclusivo apontava regularidade para a doação estimável de propaganda
compartilhada efetuada pela campanha majoritária em favor dos candidatos a vereador pelo PL,
dentre os quais o recorrente. Houve a condenação a esse título sem nenhuma fundamentação na
sentença, com a fixação de valores a devolver ao Tesouro sem nenhuma indicação minimamente
compreensível de como se chegou à quantificação e, mais que isso, por qual motivo o parecer
técnico não seria aplicável e se os valores envolvidos seriam realmente do FEFC ou de Outros
Recursos, como alegado nas razões.
É correta a tese de que a doação de recursos do FEFC entre partidos diversos, ainda que
coligados na campanha majoritária, é vedada na eleição proporcional. É vasta a lista de
precedentes desta Corte relativos às eleições 2024 nesse sentido, dos quais merece referência:
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Todavia, para que se possa determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional é imperativo

Num. 44368078 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
que haja a demonstração de que houve uma irregularidade. No caso dos autos, não há nada
nesse sentido, já que o parecer conclusivo afirma a regularidade dos repasses, que teriam sido
feitos com recursos dos partidos dos destinatários das verbas, e a sentença é vazia de
fundamentação, não contendo elementos mínimos para a identificação da suposta irregularidade.
Mesmo aprofundando a análise - atividade sequer integrante do papel desta Corte como revisora
- e buscando informações adicionais no julgamento das contas da chapa majoritária, não se
identificam elementos aptos a mudar essa concepção.
Por esses motivos, neste ponto a sentença merece reforma, sendo afastada a irregularidade e a
determinação de recolhimento de R$ 662,34 ao Tesouro Nacional.
Da análise conjunta das irregularidades remanescentes
Em decorrência do contido na fundamentação, somente remanescem como irregularidades os
repasses relativos aos gastos com honorários advocatícios e contábeis, quantificados em primeiro
grau em R$ 1.700,00, sendo vedada a majoração para o valor real (R$ 3.000,00) em face do
princípio da non reformatio in pejus, e o pagamento em duplicidade dos honorários contábeis, que
correspondem a mais R$ 1.750,00, totalizando R$ 3.450,00.
Esse montante não se enquadra no conceito de "diminuto", fixado em R$ 1.064,10 pela
jurisprudência do TSE, e corresponde a 24,87% do total de receitas declaradas (R$ 13.872,44 -
id. 44282401), percentual que não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas. No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a medida
proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam mais de
10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de falha grave
que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do total da arrecadação ou
das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por esta Corte Superior para aprovação
das contas com ressalvas.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.

Num. 44368078 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
16/10/2023]
Todavia, mesmo no cenário descrito na fundamentação, que envolve falhas graves - notadamente
a omissão de receita estimável, o pagamento em duplicidade dos honorários contábeis -,
agravados pelo comportamento processual da parte, que negou o recebimento da receita
estimável mesmo havendo recibo do pagamento efetuado pela campanha majoritária e
declaração do contabilista de que já havia recebido os honorários, o juízo a quo aprovou as
contas com ressalvas. Também quanto a essa conclusão, esta Corte resta limitada pelo princípio
da non reformatio in pejus, não podendo desaprovar as contas - consequência que seria de pleno
direito.
Finalmente, mister pontuar, até para evitar eventuais embargos de declaração, que não
caracteriza reformatio in pejus a correção de erro material existente na sentença que, embora
tenha detectado duas irregularidades distintas e não sobrepostas - receita de fonte vedada e
pagamento em duplicidade sem justificativa -, no dispositivo não as somou, deixando de fora a
segunda. Por isso, corrigindo erro material na soma realizada na sentença, o montante a
recolher pelo recorrente é de R$ 3.450,00.
Anota-se que a possibilidade de retificar erro material a qualquer tempo é ponto pacífico na
jurisprudência, da qual se colhem os seguintes precedentes, a título ilustrativo:
(...)
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a correção de erro material não se
sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 20/5/2021). É o caso.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 2111936/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, publ. 13/11/2024]
(...)
1. "[A] jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a
qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja
correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não
representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada" (AR 6.439/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022).
(...) [STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 915123/SP, rel. Min. Raul Araújo, publ. 23/11/2023]
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 85,61% DOS
RECURSOS
ARRECADADOS.
MALFERIMENTO
DA
CONFIABILIDADE
E
DA
TRANSPARÊNCIA.
REEXAME.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RETIFICAÇÃO, PELA CORTE REGIONAL, DOS VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO
TESOURO NACIONAL. INEXATIDÃO NUMÉRICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. As contas do recorrente relativas à sua campanha eleitoral de 2016 foram desaprovadas pelo
Juízo de primeiro grau em razão de diversas irregularidades, que representam 85,61% dos
recursos arrecadados, tendo a Corte regional assentado que o conjunto das falhas malferiu a

Num. 44368078 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
lisura, a confiabilidade e a transparência das contas. Entender de forma diversa demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo Enunciado nº 24
da Súmula do TSE.
2. Entre as irregularidades, constatou-se o recebimento de recursos sem identificação da
origem. Ao confirmar a sentença de desaprovação, o TRE/RS, de ofício, majorou o recolhimento
ao erário dos valores de origem não identificada recebidos pelo prestador de contas.
3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, na medida em que a retificação da
quantia a ser recolhida ao erário não pode ser considerada inovação sancionadora, haja
vista que o Juízo de primeiro grau efetivamente determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, contudo em montante menor do que o reconhecido como de origem
não identificada, o que motivou o TRE/RS a, de ofício, impor a complementação, a fim de
se chegar ao montante total previamente reconhecido na sentença como de origem não
identificada, nos termos da resolução regente.
4. O erro material não se sujeita à preclusão e a sua correção - a qualquer tempo, inclusive de
ofício - não configura ofensa aos princípios da não surpresa e da segurança jurídica ou afronta à
coisa julgada, razão pela qual não há falar em reformatio in pejus quando a alteração do
julgado se limita a retificar erro material evidenciado entre as razões de decidir e o
dispositivo da decisão. Precedentes do STF e do STJ.
5. No caso, tendo sido especificada, na sentença, a penalidade de devolução de recursos
de origem não identificada, pode o Tribunal regional - de ofício - corrigir o valor a ser
devolvido quando se tratar de inexatidão numérica que denota evidente desacordo entre
as razões de decidir do julgador e o dispositivo da decisão.
6. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.
7. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR-REspEl nº 40257/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 16/11/2020, não
destacado no original]

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
aprovação das contas com ressalvas, afastar a determinação de recolhimento de R$ 662,34 e,
corrigindo erro material constante da sentença, fixar o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
em R$ 3.450,00, nos termos da fundamentação.
Encaminhem-se cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos da fundamentação,
desde logo dispensada resposta nestes autos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44368078 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/02/2025 12:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020412080318200000043313567
Número do documento: 25020412080318200000043313567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/02/2025 13:20:15
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600278-
36.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS APARECIDO MIQUELASSI VEREADOR, LUIZ
CARLOS APARECIDO MIQUELASSI - Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO
PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025